Tribunal: STF
Processo: ARE 1539868
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Concurso público. Oficial de bombeiro militar. Limitação etária. Exclusão de candidato após a conclusão do curso de formação. Defasagem mínima na idade. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório; de cláusulas do edital e da Legislação infraconstitucional. Enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que concedeu a segurança para garantir a nomeação de candidato excluído de concurso para oficial do Corpo de Bombeiros Militar em razão de suposta inobservância ao limite etário. O Tribunal de origem considerou desproporcional a exclusão após a aprovação em todas as fases e a conclusão do curso de formação, ressaltando a mínima defasagem etária e a ausência de prejuízo ao desempenho das funções do cargo.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta: “No vertente caso, à época do período de inscrição do concurso - 04 a 21/02/2014 -, o impetrante contava 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) meses de idade, haja vista que nasceu em 20/12/1982. Inobstante a previsão do requisito da limitação etária constante na legislação estadual e Edital do concurso, mostra-se desarrazoado o ato de exclusão do impetrante, pois, embora contasse com idade superior àquela prevista na norma legal, obteve aprovação em todas as fases (ID.1107051) e, somente após concluir o Curso de Formação, houve a impugnação do requisito da sua idade. Vale ressaltar ainda que o impetrante já integra o quadro da Corporação de Bombeiros Militares há mais de 11 (onze) anos, ocasião em que a exigência da idade máxima foi devidamente atendida na investidura do cargo.”



    3. As decisões anteriores. A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí concluiu que, “diante das peculiaridades do caso concreto, que a exigência da limitação etária mostra-se desarrazoada, o que torna patente a pretensão do Impetrante. Registre-se, por oportuno, que os dois candidatos que foram excluídos da Corporação juntamente com o impetrante, por força do ato coator em questão, alcançaram o direito à permanência nos cargos que ocupavam, conforme cópia da sentença proferida em 09.07.2020, na qual o magistrado singular concluiu que ‘em conformidade com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, e tendo por base que a limitação de idade mínima e máxima não se reveste de natureza absoluta, os processos administrativos impugnados pelos autores devem ser anulados’ (ID.1849844). Assim, impõe-se reconhecer a nulidade o ato de exclusão do impetrante do concurso, face à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e segurança jurídica, para assegurar-lhe o direito à nomeação e posse no cargo vindicado”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido violou a reserva de plenário ao afastar a incidência de norma estadual na qual se impõe limite etário para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar e (ii) determinar se a decisão pela qual concedida a segurança ao candidato contrariou o entendimento fixado pelo STF no Tema nº 646 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    5. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual nem afastou sua aplicação com fundamento constitucional, mas apenas a interpretou à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não configura violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).



    6. O recurso extraordinário não impugnou integralmente todos os fundamentos do acórdão recorrido, incidindo os óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF.



    7. A análise das circunstâncias específicas do caso demandaria o reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A reserva de plenário não se aplica quando o Tribunal de origem apenas interpreta norma infraconstitucional sem declarar sua inconstitucionalidade. O reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais em sede de recurso extraordinário encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, inc. II, 39, § 3º, 97; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei 12.016, de 2009, art. 25.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 678.112-RG/MG, Tema nº 646, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/04/2013; RE nº 1.380.333-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023; ARE nº 1.415.804-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/03/2024; ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - OFICIAL DE BOMBEIRO MILITAR DO PIAUÍ - LIMITAÇÃO ETÁRIA – PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL DO CERTAME - 30 ANOS COMO IDADE MÁXIMA NO PERÍODO DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO – CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS - ATO DE EXCLUSÃO DO IMPETRANTE APÓS A CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO – DEFASAGEM MÍNIMA - INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O Edital do certame em apreço previa a idade mínima de 21 (vinte e um) anos e máxima de 30 (trinta) anos no período de inscrição, como um dos requisitos legais para a matrícula do candidato no Curso de Formação de Oficiais; 



    2. Na hipótese, a banca examinadora garantiu a permanência do candidato em todas as fases do certame, inclusive com a superveniente aprovação no Curso de Formação. Todavia, após constatar que o impetrante contava 31 (trinta e um) anos de idade ao tempo das inscrições, procederam à sua exclusão do certame, sob a justificativa de que não preencheu o requisito da idade máxima exigida pela norma editalícia; 



    3. Segundo posicionamento firmado no STF, é legítimo o estabelecimento de limite etário para inscrição em concurso público, “desde que haja anterior previsão em lei específica e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público” [Tese definida no ARE 678.11 RG, rel. min. Luiz Fux, P, j. 25-4-2013, DJE 93 de 17-5-2013,Tema 646]; 



    4. Embora se admita a exigência da limitação etária, a restrição imposta, além de constar expressamente em lei, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese; 



    5. In casu, inobstante o requisito da limitação etária encontrar-se previsto na legislação estadual e Edital do concurso, deve-se levar em conta que a eliminação do impetrante em razão da idade, após ser aprovado em todas as etapas do concurso e concluído o CFO, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque a defasagem etária é mínima e não impede o exercício das atividades inerentes ao bom desempenho do cargo. Precedentes; 



    6. Vale ressaltar ainda que o impetrante já integra o quadro da Corporação de Bombeiros Militares há mais de 11 (onze) anos, ocasião em que a exigência da idade máxima foi devidamente atendida na investidura do cargo. Assim, não se aplica, in casu, o entendimento da Sumula 683 do STF, tendo em vista que o cargo pretendido não exige condições especiais de desempenho que justifiquem a restrição imposta; 



    7. Portanto, impõe-se reconhecer a nulidade do ato questionado, para assegurar ao impetrante o direito à nomeação e posse no cargo vindicado; 



    8. Segurança concedida.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os “arts. 37, II; 39, §3º e 97, todos da Constituição Federal, assim como o Enunciado nº 683 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16, p. 5).



    3.1. Assevera que “a previsão legal do limite etário no Estatuto da Polícia Militar, aplicável aos Bombeiros também por expressa previsão legal, colham-se os dispositivos legais: (...)” (e-doc. 16, p. 7).



    3.2. Argumenta que “o Edital nº 01/2014 previu corretamente o Curso de Formação como etapa do certame e acerca da matrícula dos candidatos estabeleceu como condição o requisito idade: (...)” (e-doc. 16, p. 7).



    3.3. Sustenta que “não se pode estimular a inscrição de candidatos que não atendam aos requisitos legais e editalícios, com esperança de, futuramente, obter medidas judiciais. Tal postura acaba travando o andamento dos certames e afetando diretamente o interesse público, em prol do interesse privado e individual. Deve-se ressaltar também que inúmeros candidatos, sabendo que não cumpriam as exigências da lei, deixaram de se inscrever no concurso. Assim, demanda judicial com intuito de burlar o edital viola a igualdade de chances que deve haver entre todo e qualquer cidadão que deseje adentrar ao serviço público” (e-doc. 16, p. 11).



    3.4. Afirma que “o acórdão proferido por órgão fracionário, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 10-F, § 1º, III, da Lei nº 3.808/81, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 134/2009, afastou, no todo, a sua incidência. Desse modo, a decisão vergastada violou a cláusula de reserva de plenário, visto que somente o Pleno do TJPI poderia declarar a inconstitucionalidade e afastar a incidência da norma sobredita. Impõe-se assim a anulação do acórdão preferido por órgão Fracionário em matéria acobertada pela reserva de Plenário” (e-doc. 16, p. 12).



    3.5. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para anular o acórdão em face da violação à reserva de Plenário ou, reformando o acórdão vergastado, denegar a segurança pretendida.” (e-doc. 16, p. 12).



    4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 18).



    5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por estar o acórdão recorrido em harmonia com o Tema nº 646 da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    6. O agravante alega que “a matéria deduzida no RE é totalmente relacionada a direito. Trata-se de discussão sobre a necessidade de observância das normas constitucionais que regem os concursos para provimentos de cargos públicos”, e que “o Recurso Extraordinário é baseado em entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que, em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE-RG n. 678112) [Tema nº 646] consignou a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido”. (e-doc. 22, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar. 



    8. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância ao art. 97 da Constituição da República, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES.



    1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



     (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos nossos).



    9. Ademais, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo do mandado de segurança, aludindo, em síntese, à contrariedade do acórdão recorrido com o Tema RG nº 646, sem rebater os fundamentos do acórdão impugnado referentes aos fatos de que, “à época do período de inscrição do concurso (04 a 21/02/2014 -, o impetrante contava 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) meses de idade, haja vista que nasceu em 20/12/1982”; que, “embora contasse com idade superior àquela prevista na norma legal, obteve aprovação em todas as fases (ID.1107051) e, somente após concluir o Curso de Formação, houve a impugnação do requisito da sua idade”, e que “o impetrante já integra o quadro da Corporação de Bombeiros Militares há mais de 11 (onze) anos, ocasião em que a exigência da idade máxima foi devidamente atendida na investidura do cargo” (e-doc. 14, p. 10). O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



     



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    10. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, da legislação infraconstitucional aplicável e das cláusulas do edital do certame. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “No vertente caso, à época do período de inscrição do concurso - 04 a 21/02/2014 -, o impetrante contava 31 (trinta e um) anos e 2 (dois) meses de idade, haja vista que nasceu em 20/12/1982. 



    Inobstante a previsão do requisito da limitação etária constante na legislação estadual e Edital do concurso, mostra-se desarrazoado o ato de exclusão do impetrante, pois, embora contasse com idade superior àquela prevista na norma legal, obteve aprovação em todas as fases (ID.1107051) e, somente após concluir o Curso de Formação, houve a impugnação do requisito da sua idade. 



    Vale ressaltar ainda que o impetrante já integra o quadro da Corporação de Bombeiros Militares há mais de 11 (onze) anos, ocasião em que a exigência da idade máxima foi devidamente atendida na investidura do cargo. Assim, não se aplica, in casu, o entendimento da Sumula 683 do STF, tendo em vista que o cargo pretendido não exige condições especiais de desempenho que justifiquem a restrição imposta.



    A propósito, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que é constitucional a exigência da idade mínima e máxima nos concursos de carreiras militares, porém, pode ser mitigada quando o candidato já exerce atividade militar, possibilitando, portanto, o ingresso no nível superior.



    (...)



    Ressalte-se, por oportuno, que a limitação de idade mínima e máxima para a inscrição no concurso de ingresso nas carreiras militares, quando pautada na razoabilidade, não implica em ofensa ao princípio da isonomia previsto na Carta Magna, até porque na maioria das hipóteses a exigência se refere à presença de qualidades específicas que propiciem o melhor desempenho das funções, dada a natureza do cargo ou emprego da Administração Pública.



    (...)



    Pelo visto, tratam-se de atribuições que exigem atividades intelectuais, o que afasta a justificativa de que o candidato com 31 (trinta e um) anos de idade (à época da inscrição do certame) não dispusesse das mesmas condições de realizá-las quanto o de 30 (trinta) anos. 



    Vale dizer, a exigência da idade máxima permitida, na hipótese, não se justifica porque a defasagem etária é mínima e não impede o exercício das atividades inerentes ao bom desempenho do cargo. 



    Ademais, o impetrante possui curso de Bacharelado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e já concluiu o Curso de Formação de Oficiais (Id.1107050 e 1248345), atendendo, portanto, ao disposto nas normas editalícia (item 7.6) e estadual (Art. 10-F, §3°). 



    Conclui-se, pois, diante das peculiaridades do caso concreto, que a exigência da limitação etária mostra-se desarrazoada, o que torna patente a pretensão do Impetrante. 



    Registre-se, por oportuno, que os dois candidatos que foram excluídos da Corporação juntamente com o impetrante, por força do ato coator em questão, alcançaram o direito à permanência nos cargos que ocupavam, conforme cópia da sentença proferida em 09.07.2020, na qual o magistrado singular concluiu que ‘em conformidade com os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, e tendo por base que a limitação de idade mínima e máxima não se reveste de natureza absoluta, os processos administrativos impugnados pelos autores devem ser anulados’ (ID.1849844). 



    Assim, impõe-se reconhecer a nulidade o ato de exclusão do impetrante do concurso, face à ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e segurança jurídica, para assegurar-lhe o direito à nomeação e posse no cargo vindicado.” (e-doc. 14, p. 10-12).



    11.1. Assim, na minha visão, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios, da legislação infraconstitucional e de norma infralegal, Leis estadual nº 3.808, de 1981, nº 5.276, de 2002, e nº 7.427, de 2020, do Decreto estadual nº 15.259, de 2013, e do edital do certame seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Nessa linha, são as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.11.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EM LEI. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO CERTAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ARE 678.112-RG. TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público e não destoa do que decidido no Tema 646 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 678.112-RG. 2. A idade estabelecida em lei e no edital do certame deve ser comprovada no momento da inscrição no concurso. 3. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.380.333-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. LIMITE DE IDADE. TEMA N. 646/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada por esta Corte no sentido de ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja previsão legal e que a exigência seja justificável diante das atribuições do cargo público (Tema n. 646/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.415.804-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 05/04/2024; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator